Tribunal: TJES
Processo: 5000547-48.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000547-48.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ROSSI COLODETTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais, com pedido liminar, ajuizada por Robson Rossi Colodetti em face de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, aduzindo que é titular da unidade consumidora de energia elétrica sobre a qual a requerida formulou cobrança acima do que fora consumido, eis que constatada suposta irregularidade no medidor.

Em sede de

sentença (ID 4950330)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por sua vez, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar o requerente a pagar à requerida a quantia de R$11.381,32 (onze mil e trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), com juros e correção monetária a partir da ciência do autor do pedido contraposto. Por ora, sem custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4950333),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4950337)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

De acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Posto que,
é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Insta mencionar, que com relação a submedição, verifica-se que o autor se recusou a assinar a documentação para substituição do medidor, consoante documento ID. 16010775, não podendo alegar desconhecimento sobre o procedimento levado a efeito pela concessionária de fornecimento de energia elétrica.

Ademais, os documentos trazidos ao processo (Ids. 16010775 e 16010773), indicam que o medidor de energia elétrica encontrado com perfuração, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia.

Por fim, no que tange aos danos morais, não havendo suporte para o reconhecimento do defeito na prestação dos serviços, como consectário, deve-se afastar a alegação dos alegados danos extrapatrimoniais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)